Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-68.2023.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto a tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com animus necandi.
2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-68.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA - CPF: 074.569.971-52 (RECORRENTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), DEBORA DE MELO SANTOS - CPF: 049.380.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA GODOI PONTES - CPF: 061.816.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON CENA FERNANDES - CPF: 051.847.121-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYJHONE DA FONSECA SILVA - CPF: 026.760.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE ANDRADE - CPF: 754.620.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 942.440.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 015.666.561-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

IMPOSSIBILIDADE
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS
.

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DO JÚRI
.

2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO MOTIVO FÚTIL
E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MANTIDO
.

3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto

a
tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com

animus necandi.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ademais,
imp
õe
-se ressaltar

que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a comp
etência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
,
da Constituição Federal.

3.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Carlos Miguel
Monsson
Ferreira

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
/
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1000006-68.2023.8.11.0109
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(a
rt. 121, § 2o,
II
e IV
,
do Código Penal
)
,

determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
181919275
,

postula
a

sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
qualificado
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
;

e
, subsidiariamente, caso mantida a sua
pronúncia, o

afas
tamento da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
181919278
, rebate as
teses
deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
181919276
,
o

magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
187059150
, opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

181919170
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de outubro de 2022, durante a madrugada, no Bar da Baixinha, situado na Rua Domingos Martins, no 675, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, o denunciado
CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA
, com manifesto animus necandi, matou Daniel de Castro Souza, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima.

Restou apurado que, no dia 30 de outubro de 2022, durante a madrugada, Daniel de Castro Souza e
Valdeir de Andrade
estavam em frente ao Mercado Dois Amigos, quando, em dado momento, resolveram atravessar a rua e se dirigiram até a frente do Bar da Baixinha, situado na Rua Domingos Martins, no 675, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, local onde encontraram o denunciado.

Na ocasião,
CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA
pediu o valor de R$ 100,00 (cem reais) emprestado ao seu ex-cunhado
Valdeir de Andrade
, que foi prontamente atendido. Todavia, Daniel de Castro Souza bradou que o denunciado teria que pagar a referida quantia, momento em que se iniciou uma discussão de somenos importância entre a vítima e o acusado.

Na sequência, após cessada a discussão, o denunciado
CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA
apossou-se de uma foice, que estava escondida atrás de um poste de energia e, de forma inopinada, desferiu um golpe que atingiu a região cervical da vítima, que estava de costas, retirando-se do local.

Ato contínuo, a vítima Daniel de Castro Souza tentou empreender fuga e se esconder atrás de uma bicicleta, enquanto era perseguida pelo agressor, que continuou perpetrando golpes.

Nesse momento, populares interviram na situação e socorreram a vítima, encaminhando-a imediatamente ao Hospital Municipal Maria Zélia, enquanto
CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA
empreendeu fuga e tomou rumo ignorado.

A vítima foi transferida com urgência para o Hospital Regional de Colíder/MT, onde permaneceu internada, em razão da gravidade de seu caso, conforme demonstrado no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões. No entanto, não resistiu aos ferimentos, e veio a óbito em 06/11/2022, tendo como causa da morte “insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda, traumatismo crânio encefálico e politrauma”, conforme consta na certidão de óbito.

Diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA
, que foi preso na cidade de Feliz Natal/MT, em 27/03/2023.
[
...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou
da
queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a
sua absolvição sumária, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Entretanto, embora
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa,
algumas
testemunhas oculares do crime afirmam que
Carlos Miguel
atingiu a vítima
Daniel
d
e Castro Souza
com um golpe de foice de surpresa e pelas costas, conforme se infere dos
depoimentos
colhidos em juízo, reproduzidos na sentença da seguinte forma:

[...]
O
PM Tiago
Antonio

Cavaletti

começou relatando que estava no hospital municipal quando a vítima Daniel chegou ao local com a mão no pescoço, que ele [Daniel] havia levado “uma foiçada bem na região do pescoço, na jugular, até cortou os ligamentos do braço”; que Daniel disse que havia levado uma foiçada, e assim o colocaram para dentro do hospital para iniciar o tratamento, tendo em vista que abriu um corte bem grande e fundo na região do pescoço; que conseguiram pegar informações com outro rapaz que levou a vítima até o hospital, empreenderam diligências, mas não localizaram o suspeito. Em relação ao motivo, lhe informaram, salvo engano, que foi em razão de dinheiro, que um estava devendo e cobrou o outro, algo relacionado a empréstimo e cobrança, que o valor era de cem reais, era bem pouco. Quanto ao autor do delito, Daniel teria lhe dito que seria Carlos Miguel, “na época eu não lembro o nome, mas ele falou certinho”, que os envolvidos eram amigos e discutiram por dinheiro, quando o suspeito arrumou a foice e deu a foiçada no pescoço de Daniel; que a vítima foi surpreendida, “ele falou que na hora ele só
chegou e gritou e já deu a foiçada, então ele nem esperava isso”, porque segundo Daniel, eles eram amigos e estavam juntos.

A testemunha
Valdeir de Andrade
relatou que no dia dos fatos estava em companhia de Daniel, e que Miguel pediu R$ 100,00 (cem reais) emprestado à testemunha e ele emprestou, “aí o Daniel chegou e ameaçando o Miguel”; que já havia emprestado dinheiro anteriormente, e emprestou novamente, “aí depois ele chegou e eu emprestei de novo, aí esse Daniel, chegou já falando pra ele se ele não me pagasse ele ia morrer, aí o Daniel ameaçou ele de morte, que ia dar um tiro nele”; que Daniel deixou seu carro no “Dois Irmão” e foram juntos na frente da “Baixinha”, que Carlos Miguel chegou e pediu R$ 100,00 (cem reais) emprestado para a testemunha e ele emprestou o dinheiro, e “ele [Daniel] chegou já ameaçando o Miguel aí depois eu não vi mais nada”, que saiu do local e Daniel e Carlos Miguel ficaram discutindo, enquanto ele chamava Carlos Miguel para ir embora; que disse para Daniel deixar quieto porque o acusado pagava o dinheiro “aí ele [Daniel] pegou e falou pra ele ‘se você não pagar o Val, eu vou te dar um tiro’”; perguntado se Daniel estava armado, respondeu que Daniel estava bêbado; que a foice estava na casa de Carlos Miguel, que a acusado foi até a residência que é longe, pegou a foice e retornou para a “Baixinha”; que a foice não estava atrás do poste; que Carlos Miguel retornou para a baixinha e “ficou lá esperando”; que quanto ao momento do golpe de foice “só sai um pouquinho dele, da beirada do Daniel, quando eu fui ver já tinha pegado a foice nele” e Daniel saiu correndo para o mercado “Dois Amigos”; que ele não tentou se esconder atrás da bicicleta e “Miguel só deu uma foiçada nele e pegou e foi embora”, que neste momento estava em frente ao local “mas eu também já
tava
meio bêbado eu não vi mais nada mais, no momento da foice que o Miguel deu nele eu vi”; que
Jandinho
levou Daniel para o hospital; que Daniel caçava encrenca com as pessoas quando estava bêbado; que Carlos Miguel é tranquilo, um menino trabalhador, e no dia dos fatos ele não estava bêbado; que ele foi em casa buscar a foice diante da ameaça feita por Daniel; que não sabe se Daniel estava armado “porque ele ia lá no carro dele”, porém não viu arma dentro do veículo; que foi apenas um golpe no pescoço. Em resposta aos questionamentos da Defesa, Valdeir

afirmou ter conhecimento de que a família de Daniel pertence a facção, mas que não sabe se Daniel estava envolvido; que a vítima “vivia fugindo da polícia vendendo droga na rua” e era uma pessoa problemática; que após a discussão relatada, viu Carlos Miguel na frente do muro e a foice do seu lado, que “ele foi buscar lá e depois ele ficou esperando o cara”; que não viu o momento em que foi dado o golpe de foice; que estava ao lado de Daniel, mas não viu o momento. Por fim, em atenção ao perguntado pela magistrada, a testemunha respondeu que Daniel ameaçou Carlos Miguel caso não efetuasse o pagamento do dinheiro emprestado, que não havia discussão ou briga anterior entre ambos, e houve uma confusão no momento.

A testemunha
Valdemir Ribeiro Sobrinho
narrou que no dia dos fatos estava com o Daniel e Valdeir, que eles pararam em frente ao “Dois Amigo”, quando Daniel e Valdir foram para a “Baixinha”, “aí
logo em seguida ele [Daniel] chegou correndo, com o pescoço já cortado”, que o socorreram levando-o para o hospital e retornaram para encontrar Calos Miguel, porém não o localizaram; que ao retornar para o hospital, verificou que a
policia
havia detido
Magulão
[Valdeir] e que após conversa com Daniel, este disse que o autor do golpe era Carlos Miguel; que Valdeir lhe disse que Carlos Miguel lhe devia um dinheiro, e Daniel foi junto com ele para cobrar o valor, “aí nisso já foi cedo, que eles cobraram, aí o Miguel já foi com mal intenção, levou a foice, deixou guardada na Baixinha, quando o Daniel aparecesse pra dar essa foiçada nele”; que Daniel estava bebendo no dia, mas não estava bêbado, sendo que tinham bebido três Heineken; que Daniel realizou a cobrança do valor porque “foi na pilha do
Mangulão
”; que “quando o Daniel correu, ele [Carlos Miguel] saiu correndo atrás do Daniel com essa foice”, que viu Carlos Miguel com a foice na mão e que “Daniel pegou uma bicicleta, ergueu e a outra foiçada pegou na bicicleta” que ele “ainda teve força pra erguer a bicicleta e o sangue voando assim ó”; que Carlos Miguel já havia se envolvido em brigas, mas Daniel “era de boa, aliás, quando ele era solteiro né, quando ele era solteiro ele era briguento, mas agora que ele casou, teve os filhos dele.”; que viu Carlos Miguel com a foice na mão, tentando dar outro golpe, e que passou perto dele com a foice; que
Mangulão
estava correndo atrás dos dois, o Miguel no meio e ele atrás; que durante o transporte, Daniel não relatou o que ensejou os fatos; que Daniel não estava armado, foi pego de surpresa, que não tinha como se defender “por causa que o cara pegou ele por trás”; que não viu o momento em que Daniel levou a foiçada, mas que
Mangulão
disse que Carlos Miguel pegou a foice que estava escondida no poste, chegou por trás, e deu no Daniel; que não sabe sobre Daniel ter ameaçado Carlos Miguel de morte caso não pagasse a
divida
; que no momento dos fatos viu a pessoa correndo atrás de Daniel com a foice, mas não sabia quem era, e depois Daniel falou no hospital que seria Carlos Miguel.

Rayjhone
da Fonseca Silva
disse

que conhecia de vista as pessoas envolvidas no caso, que no dia dos fatos, estava no
Esquinão
quando estava saindo de carro, descendo a rua, e parou o carro na esquina do bar da baixinha com o Villas Supermercado, que estava de costas para o mercado e tinha um poste atrás de si, que estavam ali quando o acusado colocou um objeto atrás do poste, que não viu isso, mas que foi informado pelo seu filho, que ao colocar o objeto o acusado saiu a procura de Daniel, e no mesmo instante foi olhar para ver do que se tratava o objeto, constatando que se tratava de uma foice e tirou uma foto e retornou o lugar para onde estava; que ele [acusado] avistou Daniel e voltou pegou a foice e colocou atrás dele, e partir disso não viu mais nada, somente a muvuca. Que não tinha visto ele antes na festa; que apenas viu que o acusado foi procurar alguém e voltou para pegar a foice; que na hora da muvuca entrou dentro do seu carro e viu o carro do Daniel todo ensanguentado; que no domingo conversou com Debora e relatou o que havia visto, mas não sabia
porque
haviam brigado; que retornou para Sinop e depois tomou conhecimento de que Daniel havia falecido. Quanto a conduta, disse que Daniel e Caros Miguel eram tranquilos. Em resposta aos questionamentos da Defesa,
afirmou que não tinha muita gente no local, cerca de 30 pessoas; que foi seu filho quem viu Carlos Miguel colocando a foice atrás do poste, mas que este não conhece Carlos Miguel, sabendo que foi ele quem colocou a foice atrás do poste em razão de Carlos Miguel ter passado atrás de si; e que seu filho apontou/indicou que foi a pessoa de Carlos Miguel quem deixou a foice no local; que Carlos Miguel foi procurar alguém após deixar a foice, que acha isso “porque ninguém sai pra um lugar com arma de fogo, arma branca”; que conhecia Debora, e procurou ela porque ela estava no lugar em que eles estavam; que estavam na casa de um amigo e ela apareceu lá e contou o que viu.

Erika Godoi Pontes
afirmou que estava no
Esquinão
e que estava descendo a rua e a vítima estava vindo com o carro, que estacionou o veículo, abriu
o
porta malas e “ficou de costas pra rua, aí veio, que eu não sei informar que eu não vi a pessoa, ele só deu uma foiçada aqui nele [demonstrando região]”; que “Daniel
tava
de costas, ele só veio e deu nele, aí o povo começou a se assustar na hora que viu o sangue, aí o homem colocou ele no carro e foi”; que não viu Daniel levantando uma bicicleta, e viu apenas o primeiro golpe; que não viu o rosto de quem deu a foiçada e viu apenas que set tratava de um cara alto e magro; que ficou sabendo que Daniel foi morto por realizar cobrança; não soube precisar a
distancia
que estava de Daniel, mas não estava longe; que já tinha passado do local onde Daniel estava; que havia tinha um pouco de gente envolta do local; que viu ele [Carlos Miguel] dando uma foiçada e Daniel segurando com a mão, e depois desceu em direção a tabacaria; que não sabe se Daniel estava envolvido com facção ou trafico, mas ele era bem encrenqueiro.

A testemunha
Debora de Melo Santos
foi ouvida por duas vezes devido a erro na gravação de seu depoimento, sendo que ela

relatou que a meia noite, a prima de Daniel foi até sua casa informando que Daniel havia levado uma facada no pescoço, então se dirigiu ao hospital, que conversou com Daniel, momento em que este lhe informou que não havia sido uma faca, e sim uma foice, “que Miguel havia batido com a foice no pescoço dele”, que não havia brigado com Miguel, apenas de Val teria lhe chamado para ir fazer uma cobrança, que falou paga o cara doido e saiu, “e quando ele saiu o Miguel bateu com a foice no pescoço dele pelas costas”, que Miguel e Daniel não tinham alguma amizade e não tinham tido algum problema anterior; que Val era um amigo distante de Daniel, que no dia dos fatos o Daniel estava em casa quando Val ligou para ele dizendo que estava no
Esquinão
e pediu para o Daniel ir pra
la
, momento em que Daniel foi até o local encontra-lo; que quando conversou com Daniel ele estava consciente, que ele havia bebido porém não se encontrava bêbado; que a única coisa que Daniel disse para Carlos Miguel foi “paga o cara doido” e saiu, sendo que “ele falou e virou de costa, quando ele virou de costa ele sentiu o pescoço dele”. Que Daniel não andava armado. Que ele não esperava o golpe e lhe disse que foi pelas costas, que não foi só um golpe, que ele deu um e acertou o pescoço dele, ele colocou a mãe no pescoço,
ai
deu um segundo, mas ele se escondeu na bicicleta e o golpe pegou na bicicleta
.

Rhayana
de Fatima Vieira
afirmou que conhece Carlos Miguel, que ele trabalho com ela e seu esposo com um caminhão fazendo frete por 3 a 4 meses; que faz cerca de 3 anos que conhece Carlos Miguel de vista, e que depois conheceu ele como pessoa enquanto ele trabalhou no caminhão. Que ele é uma pessoa tranquila, que não é do seu conhecimento que ele participa de facção criminosa; que ouviu dizer que, pois não estava presente no colocou e ficou sabendo no outro dia, que aparentemente a vítima foi pra cima de Carlos e Carlos foi se defender; que não conhece Daniel, mas que já ouviu falar sobre ele; que quando trabalhava no mercado a conversa que ouviu é de que ele estava preso por
trafico
de drogas, que já escutou conversas de que ele estava envolvido com facção; que o período em que Carlos Miguel trabalhou com ela foi no
inicio
de 2022, que depois não tiveram mais contato, e que no período de trabalho não teve atrito com outras pessoas.
[...]

Negritos no original

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que
dos depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, ressaem
duas versões sobre os fatos: a
primeira,
trazida pelo recorrente
, em ambas as fases da persecução criminal
, dando conta de que
foi
a vítima quem o atacou primeiro
e que revidou apenas para se defender
; e a
segunda,
defendida pelo Ministério Público, com base
nos depoimentos
de testemunhas
, sustentando que

o

ofendid
o

foi

ata
cad
o
com
animus necandi

e
que o
insurgente

apenas
não consumou seu intento homicida

por circunstâncias alheias
à
vontade
dele
.

Dito isso
, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
,
a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa a proporcionalidade da repulsa e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
elencados
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de
que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
homicídio
qualificado tentado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes nestesautosa prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de
afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da
competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII,
c
e
d
,
da Constituição Federal).

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso II, § 2o, art. 121, do Código Penal. Contudo,
igualmente,
não se
sustenta o

pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, porque seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta
oportunidade
, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa modificadora.

Além disso, n
o que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime
, em tese,
foi praticado por motivo banal,
pelo
fato de a vítima
ter cobrado do recorrente uma dívida de R$ 100,00 (cem reais)
.
Sendo assim,
não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que tal causa é
aparentemente
desproporcional à conduta, em tese, perpetrada
por Carlos Miguel
, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém
.

Da mesma forma, não há como
afastar da apreciação dos jurados a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, como dito anteriormente,
algumas testemunhas oculares do crime afirmam que
Carlos Miguel
atingiu a vítima
Daniel
d
e Castro Souza
com um golpe de foice de surpresa e pelas costas.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática, não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, é imperiosa a manutenção dessa
s
causa
s
qualitativa
s
para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Miguel
Monsson
Ferreira
,
mantendo
inalterad
a

a sentença de pronúncia
, a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca de
Marcelândia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024